Tribunal: TJSP
Processo: 1005029-15.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais - fraude praticada por terceiros - responsabilidade da instituição financeira - fortuito interno - dano moral - "quantum" indenitário e verba honorária adequadamente fixados - Tema Repetitivo no 1.076 - não cabimento da fixação por apreciação equitativa - ação julgada

Ementa:

Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais - fraude praticada por terceiros - responsabilidade da instituição financeira - fortuito interno - dano moral - "quantum" indenitário e verba honorária adequadamente fixados - Tema Repetitivo no 1.076 - não cabimento da fixação por apreciação equitativa - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.